Tribunal: TJPA
Processo: 0808001-13.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808001-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO AGUA CRISTAL

AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. NÃO CABIMENTO.

I –
Acórdão que apreciou de forma suficiente os requisitos da tutela provisória, com fundamentação adequada.

II –
Inexistência de omissão, contradição ou erro material.

III –
Desnecessidade de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV -
Pretensão de rediscussão do mérito e reexame de matéria fática. Mero inconformismo.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808001-13.2019.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVADO: ASSOCIACÃO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS

ADVOGADO: AROLDO BARRETO CAVALCANTE FILHO

EMBARGADO/AGRAVANTE: CONDOMÍNIO ÁGUA CRISTAL

ADVOGADOS: GEORGES CHEDID ABDULMASSIH JUNIOR E CHEDID GEORGES ABDULMASSIH

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D’A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS
, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 0808001-13.2019.8.14.0000, interposto pelo embargado
CONDOMÍNIO ÁGUA CRISTAL
.

O recurso originário decorre de Ação Revisional e Anulatória de Negócios Jurídicos com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada perante o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, versando sobre a utilização de servidão de passagem constituída entre os imóveis das partes.

O acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão interlocutória que havia se abstido de apreciar o pedido liminar, ao fundamento de estarem presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave, nos termos do art. 300 do CPC.

Concluiu-se que o exercício da servidão deve restringir-se às necessidades do prédio dominante, nos moldes do art. 1.385 do Código Civil, reconhecendo-se a essencialidade da passagem para o acesso dos moradores do condomínio agravante

Inconformada, a embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erro material no julgado.

Alega, em síntese: 1) contradição ao afirmar que a servidão atenderia apenas às necessidades do condomínio agravante, quando, segundo defende, a servidão teria sido instituída em favor de ambos os imóveis dominantes; 2) omissão quanto à aplicação do art. 1.378 do Código Civil, bem como quanto à circunstância de que a servidão somente produziria efeitos a partir de 2011, quando os imóveis passaram a ter proprietários distintos, invocando, ainda, os arts. 125, 199 e 371 do Código Civil; 3) erro material na afirmação de que a servidão não teria sido utilizada por cerca de 19 anos pela agravada, sustentando que esta somente adquiriu o imóvel em 2011; 4) omissão e contradição na análise das provas que, segundo a embargante, demonstrariam que o imóvel do condomínio não é encravado, pois possuiria acesso alternativo por vias públicas diversas, sendo a utilização da servidão mera comodidade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para o saneamento das alegadas omissões, contradições e erro material, com fins de prequestionamento da matéria.

O embargado Condomínio Água Cristal apresentou contrarrazões (ID 7544081), nas quais sustenta, em síntese, que os aclaratórios possuem nítido caráter infringente e protelatório, buscando rediscutir matéria fática e jurídica já devidamente apreciada no julgamento do agravo de instrumento. Destaca que o acórdão embargado limitou-se à análise dos requisitos da tutela provisória, em sede de cognição sumária, inexistindo qualquer vício a ser sanado, sendo inviável a revaloração de provas ou o aprofundamento do mérito da controvérsia nesta fase recursal.

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808001-13.2019.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVADO: ASSOCIACÃO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS

ADVOGADO: AROLDO BARRETO CAVALCANTE FILHO

EMBARGADO/AGRAVANTE: CONDOMÍNIO ÁGUA CRISTAL

ADVOGADOS: GEORGES CHEDID ABDULMASSIH JUNIOR E CHEDID GEORGES ABDULMASSIH

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão, contradição e erro material no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se o recurso se limita a manifestar inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, especialmente no que concerne aos limites do exercício da servidão, à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e à análise do risco de dano, à luz do art. 1.385 do Código Civil e do art. 300 do CPC. A circunstância de não terem sido expressamente mencionados todos os dispositivos legais invocados pela embargante não configura omissão, porquanto o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, bastando que indique, de maneira clara, as razões de seu convencimento.

Também não se verifica contradição interna no julgado. O acórdão foi coerente ao concluir que, no caso concreto, a servidão mostrava-se essencial ao acesso do condomínio agravante, não se evidenciando a mesma necessidade em relação ao imóvel da embargante, conclusão extraída da análise do conjunto fático-probatório dos autos. A divergência da embargante quanto à interpretação conferida aos fatos e ao direito aplicado revela mera irresignação com o mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Do mesmo modo, não há erro material a ser sanado. As considerações lançadas no voto acerca do histórico de utilização da servidão inserem-se no contexto da fundamentação adotada, não se tratando de equívoco gráfico, aritmético ou de simples inexatidão, mas de juízo valorativo decorrente da análise dos elementos constantes dos autos. Eventual discordância quanto a tais premissas demandaria reexame do mérito e das provas, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Ressalte-se, ademais, que, conforme corretamente pontuado pelo embargado, a pretensão de reexaminar se o imóvel do condomínio é ou não encravado, bem como a alegada existência de acessos alternativos, envolve matéria eminentemente fática, a ser oportunamente analisada pelo Juízo de primeiro grau, após a devida instrução probatória, sendo incabível sua rediscussão em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou tutela provisória.

Ressalte-se, por fim, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/02/2026